Tribunal: TJMT
Processo: 1013131-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013131-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FLAVIO EDUARDO HONORATO - CPF: 810.322.501-00 (RECORRENTE), LEANDRO DE PAULA COSTA - CPF: 002.948.981-40 (ADVOGADO), PACTUS LOGISTICA INTEGRADA LTDA - CNPJ: 42.709.681/0001-01 (RECORRIDO), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. - CNPJ: 09.077.252/0008-60 (RECORRIDO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO. NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVA DO
FATO CONSTITUTIVO D
E
DIREITO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte recorrente não fez prova

do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC
.

2. Inexistindo comprovação quanto à chegada no destino pactuado entre as partes, não há que se falar em
atraso no descarregamento do veículo e, via de consequência, em aplicação do artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007
.

3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença ante a ampla comprovação do atraso na descarga, sendo devida a compensação financeira.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1013131-39.2023.8.11.0001

Polo Ativo

FLAVIO EDUARDO HONORATO

Polo Passivo

PACTUS LOGISTICA INTEGRADA LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de a parte autora, ora recorrente, receber a indenização prevista no artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007 pelo atraso para descarregamento.

Noticia a inicial que a parte recorrente é prestadora de serviço de transporte de cargas e que foi subcontratada pela primeira recorrida (PACTUS LOGISTICA INTEGRADA LTDA) para realizar o transporte de carga da segunda recorrida (NOVAAGRI
INFRAESTRUTURA
DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A.), com origem na cidade de São José do Xingu/MT e posterior descarregamento em Palmeirante/TO.

Narra que carregou o veículo, Placa HMV-6B82, de sua propriedade, com 31.630 kg de grãos no dia 18/02/2023 e chegou ao destino no dia 19/02/2023.

Relata que esperou até 00:51 do dia 25/02/2023 para que fosse realizada a descarga do caminhão, em desacordo com as determinações do artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007, que prevê prazo máximo de 05 (cinco) horas para descarregamento após a chegada no local. Pugna, assim, pela condenação solidária das partes recorridas ao pagamento do valor devido ao Transportador Autônomo de Carga pelo atraso.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Entre os documentos acostados na inicial, constam: (i) DACTE (id. 176162316); (
ii
) Ticket de pesagem (id. 176162317 – fls. 2); (
iii
) Documento do veículo (id. 176162320) e (
iv
)
recibo de
pagamento

de pátio
(id. 176162317 – fls. 1).

Em análise aos documentos mencionados, verifica-se que a parte recorrente não
fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC
, pois não trouxe
aos autos
qualquer comprovante
de chegada em Palmeirante/TO
, mas tão somente
recibo do pátio de triagem de Colinas/TO, município localizado a, aproximadamente, 85 (oitenta e cinco) quilômetros do destino
pactuado entre as partes
.

Assim, inexistindo comprovação quanto à chegada no destino, não há que se falar em atraso no descarregamento do veículo e, via de consequência, em aplicação do artigo
11, § 5o, da Lei 11.442/2007

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA -
TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA - NÃO PROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC
– RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do
CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

4. Recurso do reclamante conhecido e improvido.

5. Recurso da reclamada conhecido e provido.

(N.U 1001851-51.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 22/11/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO DE ESTADIA POR CAMINHONEIRO – DEMORA SUPERIOR A 05 HORAS PARA DESCARREGAMENTO/CARREGAMENTO DE MERCADORIAS – CONTADAS DA CHEGADA DO VEÍCULO AO ENDEREÇO DE DESTINO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA DO TRANSPORTADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir a respeito da sua produção; conjunto probatório suficiente
. Não tendo o registro do horário de chegada/entrada ao destino na data alegada na exordial para demonstrar que houve espera excessiva no descarregamento, não há como contabilizar as horas, logo não é devida a compensação prevista
.

(N.U 1009919-09.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023)

Pontua-se, ainda, que o pedido de indenização por danos morais não merece vingar, porque
não restou configurado
abalo psíquico a ingressar nos direitos da personalidade.

À guisa do quadro fático-probatório,não há nos autos prova capaz de corroborar o que foi traçado exordial quanto a um inadimplemento contratual e,
mediante a ruptura do nexo causal, restam ausentes os elementos para caracterização da responsabilidade.

Em face do exposto, CONHEÇO
, mas
DESPROVEJO

o recurso
interposto ,
mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023